Tribunal: TJDFT
Processo: 0726149-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726149-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALMACEA JARDINS LTDA - ME AGRAVADO: SEVERINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por PALMACEA JARDINS LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos da ação no 0733767-42.2025.8.07.0001 ajuizada em desfavor de SEVERINO. Esta a decisão agravada: “Trata-se de ação de imissão na posse c/c pedido de tutela de urgência. Decido. Em relação à medida liminar, o art. 561, incisos I a IV, do CPC/, dispõe que incumbe àquele que invoca proteção possessória, provar cumulativamente: a sua posse (inciso I); a turbação ou esbulho praticado pelo réu (inciso II); a data da turbação ou do esbulho (inciso III); e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração (inciso IV). Dito isso, não reputo provados nos autos, no presente momento processual, os requisitos que autorizam o deferimento da liminar pleiteada, inaudita altera partes, fazendo-se necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ademais, segundo narrado na inicial, a própria parte autora já se passou mais de um ano sem que a autora tenha acesso direto ao imóvel, não estando evidenciada, num juízo de cognição sumária, a data da alegada perda da posse. A verificação acerca da suposta ocupação indevida pelo réu demandará, ao menos, a instauração do contraditório, sendo prudente facultar-se à parte requerida demonstrar eventual justificativa, sobretudo diante do lapso temporal transcorrido entre a data do contrato (02/02/2024) e o ajuizamento da demanda (30/06/2025). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Apesar da qualificação incompleta do réu, entendo ser possível sua citação, na forma do art. 319, §2o, do CPC. Assim, cite-se o réu SEVERINO (qualificação incompleta) no endereço fornecido na petição inicial, para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil ou por defensor público. CONFIRO à presente decisão força de mandado de citação e intimação.” (ID 241031944, origem) Nas razões recursais, a agravante alega: “A decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil à presente Ação de Imissão na Posse. É fundamental esclarecer que a Ação de Imissão na Posse possui natureza petitória, e não possessória. Diferentemente das ações possessórias (manutenção e reintegração de posse), que visam proteger uma posse já existente que foi turbada ou esbulhada, a Ação de Imissão na Posse é o instrumento jurídico adequado para aquele que detém o domínio (propriedade) ou um direito real que confere o direito à posse (como a Concessão de Direito Real de Uso - CDRU, no caso em tela), mas que nunca exerceu a posse direta do bem.” (ID 73438230, p. 1) Afirma: “A posse da Agravante, portanto, decorre do seu título legítimo e registrado (CDRU), configurando o que a doutrina denomina jus possidendi (direito de possuir), e não o jus possessionis (direito de posse decorrente da situação fática).” (ID 73438230, p. 2) Quanto ao pedido de efeito suspensivo ativo, aduz: “A probabilidade do direito da Agravante é manifesta e decorre diretamente da Escritura Pública de Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) devidamente lavrada e registrada sob a matrícula no 32022 do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Este documento confere à PALMACEA JARDINS LTDA título jurídico idôneo e eficaz para a posse e uso do imóvel. A validade da CDRU como instrumento hábil à imissão na posse é amplamente reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência. O Agravado, por sua vez, ocupa o imóvel sem qualquer respaldo legal, contrato, permissão ou vínculo jurídico com a Agravante ou com o poder concedente (TERRACAP), configurando posse injusta e precária. Além disso, o Agravado utiliza o imóvel para fins unifamiliares, o que é totalmente incompatível com a finalidade industrial e comercial para a qual a Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) foi outorgada à Agravante. A Agravante, inclusive, já notificou todos os órgãos competentes sobre essa utilização indevida. A recusa em desocupar o imóvel, mesmo após notificação extrajudicial, reforça a má-fé do ocupante e a necessidade da tutela jurisdicional para recompor a posse legítima. A ausência de justo título por parte do Agravado é suficiente para caracterizar a posse injusta para fins de imissão na posse, não sendo necessário perquirir sobre violência, clandestinidade ou precariedade. O perigo de dano é evidente e iminente, causando prejuízos significativos à Agravante: 1. Prejuízo Patrimonial Mensal: A Agravante está sendo forçada a arcar com o valor estimado de R$ 13.000,00 mensais a título de aluguel de imóvel substituto, sem que possa utilizar o bem que lhe foi legalmente concedido. Este é um prejuízo direto, concreto e contínuo que se agrava a cada dia de ocupação indevida. 2. Encargos Fiscais sem Contrapartida de Uso: A Agravante também se vê compelida a pagar IPTU no valor de R$ 21.168,39, sem qualquer benefício de fruição do imóvel. Tal situação agrava ainda mais o dano financeiro e demonstra a urgência da medida. 3. Risco à Execução do Projeto de Interesse Público e Rescisão da CDRU: A Agravante, buscando solucionar a questão administrativamente, solicitou à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (SEDET/COPIEC/DAABE/GIAMP) a prorrogação do prazo para início da execução do Projeto de Viabilidade Simplificado (PVS), por meio do Requerimento no 2202/2025. Contudo, o pedido foi INDEFERIDO, conforme Notificação n.o 108/2025, com base nas disposições do Edital Terracap no 02/2023 e na Lei Distrital no 6468/2019. A notificação ressalta que os imóveis são concedidos no estado em que se encontram e que a negociação com ocupantes, custeio de indenizações e medidas para remoção e imissão na posse são de responsabilidade exclusiva da licitante. Este indeferimento agrava ainda mais a situação, pois o imóvel é objeto de Projeto de Viabilidade Simplificado (PVS) aprovado pela COPEP/DF, cuja execução encontra-se inviabilizada pela ocupação irregular. O retardamento do acesso pode culminar na perda de prazos, sanções administrativas e, o mais grave, na rescisão unilateral da Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) pela TERRACAP. A própria TERRACAP já notificou a Agravante para cumprir a destinação contratualmente estabelecida, sob pena de rescisão. A Lei Distrital no 5.861/2017 e a Lei Federal no 8.666/1993 (aplicável subsidiariamente) preveem a possibilidade de revogação da concessão em caso de inadimplemento da finalidade pactuada. A perda da CDRU geraria prejuízos irreversíveis à Agravante, tanto pela perda do imóvel quanto pelo comprometimento definitivo do projeto já aprovado e vinculado à concessão, tornando inócua qualquer decisão judicial futura que não seja imediata ( ) Considerando a presença inequívoca do fumus boni iuris e do periculum in mora, requer a Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para que seja imediatamente deferida a tutela de urgência e, consequentemente, determinada a imissão da Agravante na posse do imóvel objeto da lide. A urgência da medida se justifica pela necessidade de evitar a continuidade dos prejuízos financeiros e o risco iminente de rescisão da CDRU, o que causaria danos de difícil ou impossível reparação.” (ID 73438230, pp. 2-4) Por fim, requer: “a) O conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento para, reformando a decisão agravada, deferir a tutela de urgência pleiteada na inicial, determinando a imediata imissão da Agravante na posse do imóvel localizado no Lote no 08, Conjunto 09, Quadra 08 – SCIA/DF, objeto da matrícula no 32.022 do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, expedindo-se o competente mandado judicial, com autorização de reforço policial, se necessário. b) A intimação do Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. c) A comunicação da presente decisão ao Juízo a quo.” (ID 73438230, p. 4) Preparo recolhido (ID 73439610). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I, CPC (decisão interlocutória pela qual indeferida tutela provisória de urgência); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Cuida-se, na origem, de ação de imissão na posse com pedido de tutela de urgência. A agravante PALMACEA JARDINS LTDA - ME se insurge contra decisão pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência ao argumento de que não comprovados “os requisitos que autorizam o deferimento da liminar pleiteada, inaudita altera partes, fazendo-se necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ademais, segundo narrado na inicial, a própria parte autora já se passou mais de um ano sem que a autora tenha acesso direto ao imóvel, não estando evidenciada, num juízo de cognição sumária, a data da alegada perda da posse.” (ID 241031944, origem) A agravante alega, em síntese, que a decisão "incorreu em equívoco ao aplicar os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil à presente Ação de Imissão na Posse. É fundamental esclarecer que a Ação de Imissão na Posse possui natureza petitória, e não possessória.” (ID 73438230, p. 1). E afirma que “A validade da CDRU como instrumento hábil à imissão na posse é amplamente reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência. O Agravado, por sua vez, ocupa o imóvel sem qualquer respaldo legal, contrato, permissão ou vínculo jurídico com a Agravante ou com o poder concedente (TERRACAP), configurando posse injusta e precária.” (ID 73438230, p. 2). Pois bem. A “ação de imissão na posse é ação do domínio, por meio da qual o proprietário, ou o titular de outro direito real sobre a coisa, pretende obter a posse nunca exercida. Semelhantemente à ação reivindicatória, a ação de imissão funda-se no direito à posse que decorre da propriedade ou de outro direito real (jus possidendi), e não na posse em si mesmo considerada, como uma situação de fato a ser protegida juridicamente contra atentados praticados por terceiros (jus possessionis)” (REsp n. 1.909.196/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 17/6/2021). Assim, com base no art. 1.228 do Código Civil, a ação de imissão na posse tem natureza petitória e deve ser ajuizada pelo titular de direito real que nunca exerceu a posse direta do bem em desfavor do possuidor, tendo como requisitos a prova da titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta de terceiro. E, nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, deve-se constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A autora/agravante celebrou com TERRACAP contrato de concessão de direito real de uso (ID 241025899, origem), prazo de 30 anos, sobre imóvel localizado no Lote no 08, Conjunto 09, Quadra 08 da SCIA/DF (certidão - ID 241025895, origem) com a finalidade de implantação de Projeto de Viabilidade Simplificado (PVS), aprovado por COPEP/DF, conforme comprova a Escritura Pública de Concessão de Direito Real de Uso – CDRU (ID 73438256). Segundo o Edital TERRACAP no 02/2023, o imóvel (item 28) consiste em “lote murado, com portão metálico e ocupado por uma edificação em seu interior” (https://www.terracap.df.gov.br/uploads/edicts/63ee43fcaed30.pdf, p. 8). Além disto, a agravante demonstrou ter requerido à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal – SEDET a prorrogação do prazo para início da execução do Projeto de Viabilidade Simplificado (PVS). Tal requerimento foi indeferido pela notificação de ID 73438251 em que se destacou o item 12.3 do Edital TERRACAP no 02/2023 (“A negociação com ocupantes, custeio de indenizações e medidas para remoção e imissão na posse são de responsabilidade exclusiva da licitante, sem qualquer intermediação ou ônus para a Terracap.”). Na oportunidade, SEDET/DF informou ainda a possibilidade de cancelamento do CDRU caso a concessionária não execute o Projeto de Viabilidade Simplificado (PVS) no prazo definido no Edital: “Diante do exposto, INDEFERIMOS o pedido de prorrogação do prazo para início da execução do PVS, com base nas disposições do Edital Terracap no 02/2023, bem como nas regras previstas na Lei Distrital no 6468/2019 (Lei do Programa Desenvolve-DF), que estabelece normas para regularização, uso e desenvolvimento de imóveis no Distrito Federal. Cabe destacar que a Lei no 6468/2019 prevê a responsabilidade do concessionário pela execução dos projetos e cumprimento dos prazos, não autorizando prorrogações automáticas para início das obras, exceto nas hipóteses legalmente justificadas. Notificamos a empresa para que adote as providências cabíveis, sob pena de CANCELAMENTO da CDRU, sem suspensão dos prazos legais e contratuais de implantação.” – ID 73438251. Vê-se, portanto, que a agravante, titular de direito real de uso sobre o imóvel, está impedida de exercer a posse sobre o bem, objeto da lide. Quanto ao perigo da demora, igualmente demonstrado. Além do prejuízo financeiro concernente ao valor de aluguel de imóvel substituto (cerca de R$ 13.000,00) e encargos fiscais sem contrapartida de uso (R$ 21.168,39 relativos a IPTU), a agravante se encontra impossibilitada de executar o Projeto de Viabilidade Simplificado (PVS) e corre o risco de ter cancelada a concessão ao direito real de uso, conforme alertado pela Notificação n.o 108/2025 - SEDET/COPIEC/DAABE/GIAMP (ID 73438251). Assim é que, em juízo de cognição sumária, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para conceder liminarmente a imissão da agravante na posse do imóvel objeto da lide (Lote no 08, Conjunto 09, Quadra 08 da SCIA/DF). Comunique-se ao Juízo para que expeça o mandado para desocupação voluntária do imóvel, prazo de sessenta (60) dias corridos, a contar da data da efetiva intimação, sob pena de desocupação compulsória. Como não houve a qualificação do ocupante, somente a identificação “Severino”, se, porventura, o imóvel estiver ocupado por outrem, o ocupante deverá ser intimado para cumprimento desta decisão, bem como identificado e qualificado pelo oficial de justiça encarregado das diligências, para cadastramento processual. Venham as informações do Juízo. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 4 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora